Tribunal: TJSP
Processo: 1014594-32.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014594-32.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MICHELINE PATRICIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos embargos de declaração apenas
para fins de prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1014594-32.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto 30.343
2
VOTO No: 30.343
EMB. DECL. No: 1014594-32.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: MICHELINE PATRICIA DA SILVA
EMBDO.: BANCO ITAUCARD S.A.
Embargos de declaração. Inocorrentes as hipóteses do art.
1.022 do CPC. Questão apreciada e decidida, com a
fundamentação pertinente. Embargos conhecidos apenas
para fins de prequestionamento.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o
decisum de fls. 346/356, que negou provimento aos recursos de
apelação interposto por ambos os litigantes, mantendo a r.
sentença combatida nos termos em que lançada e impondo, ainda,
que a autora arque com os ônus por sua evidente litigância de má-
fé.
Recorre a autora/apelante, visando a satisfação
do requisito do pré-questionamento explícito, exigido pelas
Súmulas 282 e 356, do STJ, com vistas à abertura da via
excepcional.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
O v. acórdão, julgado por unanimidade nesta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1014594-32.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto 30.343
3
Câmara, expôs com clareza os fundamentos para o entendimento
adotado.
No
tocante
ao
reconhecimento
de
conduta
maliciosa da autora, a justificar a aplicação das penas por
litigância de má-fé, que evidencia-se ser a razão da insurgência ora
apresentada, dispôs in verbis:
“(...) não se pode ignorar a evidente alteração da verdade dos
fatos e a conduta temerária da autora.
Ao comparar o documento de fls. 27/28 com o de fls.
218/219, verifica-se que a pesquisa apresentada pela autora
na instrução da inicial foi, claramente, adulterada, de modo
a aparentar que naquele momento apenas uma inscrição
desabonadora existia em seu nome.
Como se vê, ao interpor a causa, a autora omitiu a existência
de muitas outras negativações, algumas das quais, como já
dito, existiam ao tempo da negativação contestada.
De tal forma, com a ocorrência de hipótese prevista no artigo
80 do Código de Processo Civil, vez que configurada conduta
maliciosa da autora, passível de reprovação, pois manipulou
o conteúdo do documento a fim de justificar suas pretensões
e instruir o feito 1, é o caso de aplicação de penalidade por
litigância de má-fé, como previsto nos artigos 80 e 81 do
Código de Processo Civil, (...)”
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, ou seja, não se verificam vícios que
ensejem a interposição de embargos de declaração. Evidencia-se,
em verdade, nítido o efeito infringente pretendido com o presente
reclamo. E os embargos de declaração, em regra, não têm caráter
substituto, modificador ou infringente do julgado.
Ademais, o julgador não está obrigado a citar
todos os dispositivos legais levados em consideração no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1014594-32.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto 30.343
4
assim como, não necessita enfrentar argumentos deduzidos pela
parte que não sejam, necessariamente, capazes de influenciar na
conclusão adotada.
Fica reconhecido o prequestionamento da matéria
aduzida nas razões do recurso para viabilizar o acesso das partes
aos Tribunais Superiores, na eventual interposição de recurso,
especialmente a ausência de ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto conhece dos embargos
de declaração apenas para fins de prequestionamento.
CAUDURO PADIN
Relator